Tribunal: TJMT
Processo: 1009840-16.2020.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009840-16.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NEIMAR ANTONIO CAOVILLA - CPF: 819.880.281-91 (APELANTE), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), HUMBERG AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS SA - CNPJ: 18.483.666/0002-94 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO), AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA
– EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – PROVA DOCUMENTAL – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO (MULTA MORATÓRIA COBRADA COMO COMPENSATÓRIA E PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADAS) – EXCESSO DA EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INOVAÇÃO DAS TESES DE DEFESA EM GRAU RECURSAL –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– CONFIGURAÇÃO – CLÁUSULA PENAL NA ORDEM DE 30% – DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO PARA 10% – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO
.

É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.

As teses veiculadas na apelação não foram, em momento algum, suscitadas na contestação e sequer aventadas no decorrer da demanda e, portanto, não foram submetidas ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do d. Juízo
a quo
.

A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão
ad quem
, sob pena de supressão de instância, mormente por não se tratarem daquelas matérias cognoscíveis de ofício.

Na hipótese, se mostra abusiva a multa estipulada pelos particulares em 30% (trinta por cento) do valor do contrato, desse modo, merece retoque a sentença para reduzir para 10% (dez por cento), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
NEIMAR ANTONIO CAOVILLA
visando reformar a r. sentença de Id. 224945211, proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1009840-16.2020.8.11.0040, ajuizado por
HUMBERG AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS SA,

julgou-os improcedentes
, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da embargada fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § do Código de Processo Civil.

Em suas razões, de Id. n.o 224945214, a parte apelante aduz o desacerto da sentença combatida, arguindo preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de ausência de despacho saneador.

No mérito, assevera que a cláusula penal é matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício e, que a execução se funda em cláusula penal compensatória, inexistindo previsão contratual nesse sentido.

Argumenta a existência de excesso na execução, sob o fundamento de que a multa moratória fora cobrada como compensatória, contudo, inexistindo previsão contratual, bem como que as alegadas perdas e danos não restaram comprovadas.

Afirma que a exceção do contrato não cumprido é matéria de ordem pública e, portanto, havendo o descumprimento do contrato pelo exequente, ora apelado, se torna impossível exigir a contraprestação da parte executada, ora apelante.

Aduz que a notificação extrajudicial enviada pelo apelante para a apelada não possuía o condão de descumprir o contrato.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos apresentados nos embargos à execução. Subsidiariamente pugna pela redução da multa de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento).

Contrarrazões no Id. n.o 224945220. Preliminarmente alega a existência de inovação recursal e, no mérito, refuta
in totum
os argumentos do apelante. Ao final pugna pela condenação do apelante nas penas de litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, necessário se faz algumas digressões que perpassam o caso em apreço, a fim analisar corretamente a presente demanda.

As partes celebraram contrato de compra e venda futura de grãos de soja (safra 2019/2020), com pagamento para o dia 30/05/2020 e a entrega até o dia seguinte, cujo preço foi fixado em R$69,00/saco.

O apelante, antes do termo final, notificou extrajudicialmente a apelada sobre a impossibilidade de entrega dos produtos em razão de força maior (adversidade climática - alta pluviosidade), oportunidade em que a parte adversa deixou de cumprir com suas obrigações.

A apelada promoveu a execução do contrato (autos PJE no 1003010-34.2020.8.11.0040) e, diante da impossibilidade de cumprimento, pugnou pela execução da cláusula penal inserta no contrato, consistente no pagamento de 3.000 (três mil) sacas de soja, que convertidas com base no valor pré-fixado chega ao montante de R$270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).

O apelante apresentou embargos à execução, arguindo, em síntese, que o inadimplemento decorreu de força maior, abusividade do contrato e nulidade contratual.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou improcedentes os embargos à execução.

Desta sentença se insurge o executado, ora apelante.

Pois bem.

Inicialmente, faço a análise da preliminar arguida.

-
Do cerceamento de defesa

Sem razão o apelante.

Como cediço, o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃO DO PROTESTO – REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. [...].”
(STJ. REsp 1108296 / MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, J. em: 07.12.2010).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.”
(STJ, REsp 844778/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. em: 08.03.2007).

In casu
, as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Lado outro, o juízo de origem, através da decisão de Id. 224945202, intimou as partes a indicarem as provas que ainda pretendiam produzir, contudo, a parte apelante se manteve inerte.

Em que pese os argumentos do recorrente, a perda de prazo pelo causídico constituído não enseja a nulidade da sentença.

Diante da não apresentação das provas que pretendia produzir, ocorreu a preclusão da faculdade processual.

Neste sentido a lição doutrinária:

“Entende-se por preclusão, em síntese, a perda das faculdades das partes ou dos poderes do juiz, impedindo o retrocesso no procedimento, o fenômeno a produzir efeitos no próprio processo.

A preclusão tem elevada função de garantir o dinamismo da atividade processual - e, portanto, harmoniza com o processo governado pelos direitos fundamentais...

A preclusão barra o ingresso de atos no mundo jurídico, precisamente no processo, válido e eficazmente. Por esse motivo, 'preclui o que deixa de estar incluindo no mundo jurídico'. A preclusão verifica-se no plano da eficácia. É o resultado de atos comissivos ou omissivos. Decorrido o prazo, 'extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial'...
(Araken de Assis. Processo Civil Brasileiro. Volume II - Tomo I. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1421/1422).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. INTIMAÇÃO. ÔNUS DA PARTE QUE ARROLOU A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO EM ATÉ TRÊS DIAS DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. CONSEQUÊNCIA.
PERDA DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Com o advento do atual Código de Processo Civil, a intimação da testemunha passou a ser ônus da parte que a arrolou, devendo o advogado comprovar que a intimou até três dias da audiência, como se depreende do disposto no art. 455 do CPC, e de seus parágrafos. A não comprovação da intimação tem como consequência legal, prevista do § 4o do art. 455 do CPC, a perda da prova. Precedentes do TJERJ. Recurso improvido.”
(TJ-RJ - AI: 00096241020198190000, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 08/10/2019, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PROVA TESTEMUNHAL -
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS - PRECLUSÃO TEMPORAL.
Sabe-se que o art. 357, § 4o, do CPC, dispõe que caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz deverá fixar prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para a apresentação do rol de testemunhas. A apresentação do rol testemunhal, a tempo e modo, é ônus que incumbe à parte que pretende a produção da referida prova, sendo que a apresentação de forma intempestiva implica preclusão temporal e não constitui cerceamento de defesa. Não se mostra possível a relativização do prazo estipulado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de flagrante tratamento desigual às partes e violação ao princípio da isonomia processual.”
(TJ-MG - AI: 10000210838686002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021)

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. MÉRITO. REVELIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO.
PERDA DO PRAZO PELO ADVOGADO DO CREDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
I. Não há falar em recurso deserto se o recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita (ev. 40). Preliminar rechaçada. II. A perda do prazo pelo causídico constituído pela parte não enseja a nulidade da sentença que contraria os interesses de seu constituinte; cabe ao prejudicado, se entender pertinente, a tempestiva interposição de recurso próprio em razão da sentença desfavorável ou, em face do aludido mandatário, a persecução do direito do mandante mediante ação indenizatória própria e/ou acionamento do órgão classista - e não a busca pela nulidade do ato sentencial fundada nessa razão. III. In casu, não há falar em cerceamento de defesa quando, em sede de embargos à execução, o exequente devidamente assistido por advogado foi intimado para manifestar-se sobre a defesa do devedor e quedou-se inerte, resultando em sentença favorável ao executado. IV. Saliente-se, por fim, que a insurgência recursal em deslinde limita-se a alegar cerceamento de defesa em razão do ato de suposta desídia do primeiro procurador do recorrente, nada tratando, contudo, dos fundamentos jurídicos da sentença recorrida, o que corrobora a manutenção do decisum vergastado visto que inexistente qualquer vício processual a infirmá-lo. V. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ônus sucumbencial pelo recorrente vencido. Honorários advocatícios fixados em dez por cento do valor da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3o, CPC.”
(TJ-GO 51325060620198090051, Relator: JOSE CARLOS DUARTE, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 25/03/2021)

In casu
, afora a perda do prazo para a manifestação do apelante, tenho que as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, portanto, tornando prescindível a prova pretendida.

Assim,
rejeito
a preliminar.

-
Da inovação recursal

Adianto que não deve ser conhecido de parte do recurso.

Compulsando os autos, especialmente os embargos à execução de Id. 224945162, consoante já alinhado acima, verifico que o recorrente se limitou a alegar o inadimplemento em razão de força maior, abusividade do contrato e nulidade contratual.

Já em grau recursal, após atenta análise dos autos, o apelante incorreu em manifesta inovação de tese defensiva, agora asseverando:

“1 - DA CLÁUSULA PENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. MULTA MORATÓRIA COBRADA COMO COMPENSATÓRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR CARÊNCIA DA AÇÃO;

2 - DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO EXEQUENTE FEITA PELO INPC. CONTRATO PREVÊ IGP-M COMO INDEXADOR. CLÁUSULA 1a, §3o;

3 - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO EXEQUENTE. NÃO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DOS GRÃOS;

4 - DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO AFETAÇÃO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA; e

5 - SUBSIDIARIAMENTE: DO PERCENTUAL DA MULTA FIXADO. EXCESSIVO. 30% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO. REDUÇÃO. ART. 413, CC/02. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.”

Conforme é sabido, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336 do CPC), sendo certo, também, que o recurso de apelação devolve ao Tribunal apenas o conhecimento da matéria impugnada, e, portanto, que tenha sido suscitada e discutida no processo no juízo a quo (art. 1.013 do CPC).

Portanto, as teses apresentadas em grau de apelo deveriam ter sido arguidas em primeira instância, de modo a oportunizar ao requerente o contraditório e a ampla defesa a respeito das referidas teses.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40a edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias não suscitadas nem decididas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Dessa feita, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, não merecendo conhecimento a peça recursal que contenha inovação, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, acolho a preliminar suscitada e, não conheço das teses aviadas nos itens 1 a 4, tendo em vista não se tratarem daquelas matérias cognoscíveis de ofício.

Prossigo quanto ao mérito.

Atinente a redução da cláusula penal, verifico que merece acolhimento.

É de conhecimento que a cláusula penal pode ser equitativamente reduzida nos casos em que for manifesta a desproporcionalidade com relação à natureza e a finalidade do negócio, conforme disposto no art. 413 do Código Civil, conforme cito:

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL AVENÇADA.
REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA CONTRATUAL PELA CORTE ESTADUAL
. 1. Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. 2. Entre tais normas, destaca-se o disposto no artigo 413 do Código Civil de 2002, segundo o qual a cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. 3. Sob a égide do Código Civil de 2002, a redução da cláusula penal pelo magistrado deixou, portanto, de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de cumprimento parcial da obrigação (artigo 924 do Código Civil de 1916) e passou a consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada. 4. Superou-se, assim, o princípio da imutabilidade absoluta da pena estabelecida livremente entre as partes, que, à luz do código revogado, somente era mitigado em caso de inexecução parcial da obrigação. 5. O controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu, portanto, como norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade - mediante a preservação da equivalência material do pacto - e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos. 6. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa. 7. Por sua vez, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, de ofício e à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada.
8. Assim, figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e de repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância ao princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação.
9. Recurso especial não provido.”
(REsp 1447247/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 04/06/2018)

Nesse sentido, no STJ tem prevalecido o entendimento de que a multa deve ser fixada entre 10% a 30% do valor do contrato, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Resp no 1.723.519/SP, em 28/08/2019, reafirmou a orientação pela adoção de um padrão-base de cláusula penal - retenção de 25% dos valores pagos - nos casos de desistência imotivada pelo comprador de imóvel, em que o acórdão recorrido não menciona qualquer circunstância específica que justifique a redução do parâmetro jurisprudencial. 2. "Importa consignar que esta Corte Superior perfilha o entendimento de que as arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de perdas e danos, tal como ocorre com o instituto das arras penitenciais, visto que servem como garantia do negócio e possuem característica de início de pagamento, razão pela qual não podem ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do comprador" (AgInt no AgRg no REsp 1197860/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017). 3. A matéria inserta nos artigos 1.336, inciso I, do Código Civil e 12, da Lei 4.591/64 não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido, fazendo incidir o teor das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por analogia. 4. Relativamente à questão dos juros e correção monetária, a ausência de indicação expressa de dispositivo de lei federal tido por vulnerado não permite verificar se a legislação federal infraconstitucional restou, ou não, malferida. Incidência do enunciado sumular 284 do STF, por analogia. 5. Agravo interno parcialmente provido para, reconsiderando em parte a decisão monocrática anteriormente proferida, fixar o percentual de retenção em 25% dos valores pagos pela autora
. (AgInt no AgInt no AREsp 1418295/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019)

Assim, a intervenção do Poder Judiciário na cláusula penal pressupõe o manifesto desequilíbrio da penalidade e tem como parâmetros certos critérios razoavelmente objetivos, como a natureza e a finalidade do negócio, os valores envolvidos, o adimplemento de cada parte, bem como os prejuízos advindos da rescisão.

Examinando o caso dos autos, à luz desses ensinamentos, constatou-se que o contrato estabeleceu a multa de 30% (trinta por cento) do valor do ajuste, senão vejamos:

Dessa forma, levando em consideração o valor do débito (R$ 350.397,96 - Id n.o 119401369 - autos de origem), tem-se que a solução mais adequada à espécie é a redução da multa estipulada e, no ponto, compreendo que a redução do montante para 10% atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, indeniza eventuais perdas e danos do apelante, além de estar em consonância com a jurisprudência do STJ e desta Câmara.

A propósito, assim já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NEGÓCIO FIRMADO ENTRE PARTICULARES – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR –
CLÁUSULA PENAL NA ORDEM DE 40% – DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO PARA 10% – VIABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na hipótese, se mostra abusiva a multa estipulada pelos particulares em 40% (quarenta por cento) do valor do contrato, desse modo, não merece retoque a sentença que a reduziu para 10%, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Precedente do STJ.”
(TJMT, N.U 0009587-79.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

E esta c. Câmara assim já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR A PROPRIEDADE AO PROMITENTE COMPRADOR – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO DAS PARTES E OITIVA DE TESTEMUNHAS – REJEITADAS – JULGAMENTO CITRA PETITA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO –
CLÁUSULA PENAL
– TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL CONFORME PREVISTA NO CONTRATO – REDUÇÃO –
EXCESSO VERIFICADO
– SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova oral ao deslinde do feito, mormente quando a matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos. A matéria no que diz respeito à exigibilidade do título foi analisada no mérito da sentença, de modo que não há falar em julgamento citra petita. O contrato que instrui o feito executivo possui força executiva, eis que presentes todos os requisitos do art. 784, II, do Diploma Processual Civil, sendo que a cláusula penal baseada em valor de mercado de bem imóvel não lhe retira a exigibilidade, certeza e liquidez. Havendo descumprimento da obrigação acessória, perfeitamente possível a aplicação da cláusula penal, porque expressamente prevista.
Entretanto, o valor da multa contratual mostra-se manifestamente excessivo, haja vista que se tornou maior que o próprio valor do bem na época da aquisição, de modo que comporta redução para 10% sobre o valor principal da obrigação, em consonância com o que prevê o artigo 413 do Código Civil, visando, com isso, a manutenção do equilíbrio contratual, além de evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.”

(N.U 1000843-42.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

No mesmo sentido vem decidindo este e. sodalício,
in verbis:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE – MULTA CONTRATUAL FIXADA EM 10% - REDUÇÃO PARA 2% - IMPOSSIBILDIADE - CLÁUSULA PENAL FIXADA EM 50% – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA –
REDUÇÃO PARA EM 10% - VIABILIDADE
– RATEIO PROPORCIONAL DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. É inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume os apelantes, na qualidade de grandes produtores rurais, em relação ao inadimplemento do contrato para com o fornecedor.
É legítima a cobrança da multa contratual no patamar de 10% (dez por cento), porquanto, além de ter sido este percentual pactuado entre as partes, não se verifica qualquer excesso, tendo em vista a natureza e finalidade no negócio. É imperiosa a redução da cláusula penal, quando se mostrar demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, a rigor do artigo 413 do Código Civil.”

(TJ-MT - APL: 00004274320078110107 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/03/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/03/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CLÁUSULA PENAL EXORBITANTE – REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - PROVIDO. 1. No caso, a cláusula penal mostra-se demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, circunstâncias que recomendam a sua redução, a teor do disposto no artigo 413 do Código Civil. 2. Desse modo, é cabível a adequação da cláusula penal para limitá-la em 10% (dez por cento) do total inadimplido, a teor do que dispõe o artigo 9o do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).”
(N.U 0002397-45.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO JUDICIAL – ACORDO – OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR IMÓVEL E OUTORGAR ESCRITURA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO PARCIALMENTE CUMPRIDA - CLÁUSULA PENAL – INCIDÊNCIA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 413 DO CC – ASTREINTES – EXCLUSÃO/REDUÇÃO – INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 413, do C. Civil autoriza o juiz a reduzir proporcionalmente a pena estipulada para o caso de mora ou de inadimplemento, quando cumprida em parte a obrigação e faculta a redução em caso de penalidade excessiva. O magistrado pode, a qualquer momento, modificar o valor ou a periodicidade da multa coercitiva (astreinte), sendo possível readequá-la às realidades da demanda; contudo, ausente qualquer indícios da desproporcionalidade e exorbitância dos valores fixados, não é necessária a sua modificação ou, ainda, a fixação de valor limite. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1019491-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – DESCUMPRIMENTO – CLÁUSULA PENAL EM CASO DE MORA OU INADIMPLEMENTO PARCIAL OU TOTAL – PERCENTUAL EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR DA MERCADORIA (SALDO DESCUMPRIDO) – PERCENTUAL MANIFESTAMENTE EXCESSIVO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – JUROS – DESDE A CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 413 do Código Civil, a cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. “(...) Constata a excessividade pelo magistrado, é possível a redução da multa compensatória nos termos do artigo 413 do Código Civil. 2. - Agravo Regimental improvido” (AgRg no AREsp 456.602/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 10/04/2014). Em caso de responsabilidade contratual, a condenação ao pagamento de cláusula penal deve ser acrescida de juros moratórios a partir da citação. Precedentes do STJ.”
(TJ-MT - APL: 00572315420158110041245622018 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/06/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CPR - EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES - RECURSO DO AUTOR QUE POSTULA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR EXTINTO O FEITO POR FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO E PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO - RECURSO NÃO CONHECIDO PORQUE PREMATURO - RECURSO DA EMBARGADA - CLÁUSULA PENAL - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA FÉ OBJETO - ORDEM PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, orienta-se no sentido de não se conhecer de recurso de apelação, interposto antes do julgamento dos Embargos de Declaração opostos e sem posterior ratificação. Nos termos do art. 413 do CC, o percentual da cláusula penal pode ser reduzido equitativamente pelo Juiz se o montante mostrar-se manifestamente excessivo, em razão da natureza e a finalidade do negócio, máxime porque o dispositivo se harmoniza com os princípios da equidade e da eticidade e, sobretudo, com a função social do contrato. Afasta-se a ideia de que há aplicação retroativa do artigo 413 do CC/2002 porquanto, ao invés de faculdade consignada no regramento do artigo 924 do Código revogado, a norma em questão determina dever do julgador mitigar a penalidade contratual, nos casos em que seu montante revelar-se de tal modo manifestamente excessivo.”
(TJ-MT - APL: 00027432120078110045 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/02/2015, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/02/2015)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - MULTA - CLÁUSULA PENAL DE 10% - APLICAÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DO CONTRATO - PEDIDO DE REDUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 265, INCISO IV, LETRA B, DO CPC - REJEIÇÃO - MÉRITO - CLÁUSULA PENAL EXCESSIVA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL - CONTRATO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) CUMPRIDO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - REDUÇÃO PARA 10% SOBRE O DÉBITO REMANESCENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em nulidade da sentença pela inobservância do art. 265, inciso IV, letra a, do CPC, se um dos feitos já foi julgado improcedente, cuja decisão não terá qualquer influência no outro. Há que ser reduzido o valor da cláusula penal estabelecida em contrato de compra e venda a patamar justo, mormente se a obrigação principal tiver sido cumprida em quase sua totalidade (97%), devendo ser reduzida para 10% sobre o valor remanescente do débito, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Inteligência do art. 413 do Código Civil. Reformada a sentença na integralidade, deve ser invertida a verba de sucumbência em favor do vencedor.”
(TJ-MT - APL: 00294792020098110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/08/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/08/2014)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, nesta,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reduzir a cláusula penal para 10% sobre o valor principal da obrigação, corrigido monetariamente nos termos do contrato firmado entre as partes.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024